Tribunal: TJBA
Processo: 8007505-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007505-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JESSICA DE JESUS RODRIGUES SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo de instrumento. Reajuste de Plano de Saúde. Falso Coletivo. Decisão que deferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato de plano de saúde. O reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo que se mostra desproporcional e em desacordo com os limites legais, passando de R$ 368,19 para R$ 1.062,46, caracteriza abusividade e justifica a concessão de tutela antecipada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos Temas 952 e 1.016, coíbe reajustes abusivos mesmo em planos coletivos, especialmente em contratos por adesão. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela disparidade dos valores em relação aos índices da ANS e à inflação do período, e o perigo de dano, decorrente da natureza essencial do serviço de saúde e do risco de suspensão do plano por impossibilidade financeira do usuário. A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 12.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à finalidade coercitiva das astreintes. Prazo de 5 dias para cumprimento da decisão considerado adequado para emissão de boleto conforme parâmetros determinados judicialmente. Agravo Improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007505-17.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, como agravada, JESSICA DE JESUS RODRIGUES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.